Tribunal: TJMT
Processo: 0018257-26.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 018257-26.2015.8.11.0015
RECORRENTE: M. M. A. D. S.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. M. A. D. S. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 85705995):
AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).
2. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 018257-26.2015.8.11.0015, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno contra a decisão monocrática que, no julgamento da remessa necessária, reconheceu a competência Turma Recursal para julgamento do feito em face do valor da causa e da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, independentemente da parte autora se tratar de menor incapaz.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação aos artigos 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/90.
Aduz que apesar de não haver óbice para o incapaz figurar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto não significa que as ações que envolvam crianças e adolescentes devam ali tramitar. Pois o Juízo da Infância e Juventude lhes é atrativo e, por expressa disposição legal, sua competência absoluta somente é excepcionada pelas previsões constitucionais (a saber: Justiça Federal e competência originária dos Tribunais Superiores), razão pela qual a decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça é equivocada.
Recurso tempestivo (id. 90897996) e isento de preparo (id. 90883987).
Contrarrazões em id. 96620457.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
No caso, a controvérsia processual reside se a competência do Juizado da Fazenda Pública, diante do valor da causa, prevalece sobre a competência da Justiça da Infância e Juventude prevista no art.148 do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA de interesse de criança e adolescente, cuja competência também é absoluta.
O Acórdão impugnado consignou que:
De início, destaco que, a ação originária (Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Liminar), de fato, cuida-se de ação movida pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de M. M. A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva com o escopo de compelir, imediatamente, vaga em creche municipal mais próxima da residência do requerente, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 2o do art. 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Inobstante os argumentos trazidos pelo Autor, não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Isso porque, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Em seguida, ainda constou que:
Ainda, as únicas exceções a aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, são as taxativamente previstas no rol do §1o do artigo 2o da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Aliado a isso, o Superior Tribunal Justiça, em casos similares, já reconheceu o potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, mas ainda está pendente de afetação, como se vê do Recurso Especial no 1880054 - MT (2020/0147612-3):
Vistos etc.
Cuida-se de recurso especial admitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se busca a correta interpretação da legislação federal sobre a seguinte questão jurídica infraconstitucional: saber se o Estatuto da Criança e Adolescente, sendo lex specialis, prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços de saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
Conforme mencionei no despacho de e-STJ, fls. 253-255, o art. 46-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece as linhas gerais de atuação da Comissão Gestora de Precedentes no auxílio aos Ministros da Corte nas atividades de afetação e julgamento de recursos especiais repetitivos com o desenvolvimento de trabalho de inteligência a fim de identificar matérias com "potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos" (inciso IV), inclusive no acompanhamento de processos com essa característica antes mesmo da sua distribuição aos Ministros.
Essa estratégica atribuição é justificada pelo expressivo número de recursos especiais e agravos em recursos especiais enviados diariamente ao STJ, entre os quais é possível identificar dois ou mais recursos sobre matérias relevantes ou repetitivas aptos para afetação ao rito dos repetitivos pelo relator no Superior Tribunal de Justiça, visando complementar o importante trabalho de seleção de recursos representativos da controvérsia, executado pelos presidentes e vice-presidentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, consoante o § 1o do art. 1.036 do CPC.
Para essas atividades, há o monitoramento diário, apoiado pelo sistema Athos e pelo trabalho da Secretaria de Jurisprudência, de recursos especiais e agravos em recursos especiais que ingressam no STJ, possibilitando a atuação estratégica da referida comissão na indicação aos relatores de novas matérias para submissão ao rito qualificado, sob os seguintes critérios: i) relevância; ii) repetição; iii) uniformidade ou divergência jurisprudencial.
Assim, com base nessa diretriz regimental, qualifiquei o presente recurso, juntamente com os Recursos Especiais n. 1.885.921/MT, 1.881.618/MT, 1.887.322/MT e 1.886.236/MT como representativos da controvérsia, candidatos à afetação, impondo a eles a adoção do rito estabelecido pelos arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299, de 19 de julho de 2017, com o encaminhamento ao Ministério Público Federal (RISTJ, art. 256-B, II) e com a intimação das partes para se manifestar sobre a possível afetação deste recurso ao rito dos repetitivos.
Em cumprimento, a Procuradoria-Geral da República, por meio do parecer do Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino, manifesta-se pela admissão do recurso como representativo da controvérsia e sugere a fixação da seguinte tese a ser aplicada: "Em se tratando de direito fundamental individual, difuso ou coletivo de criança ou adolescente, deve prevalecer a competência da Justiça da Infância e Juventude prevista no art.148 do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, lei especial que versa sobre a proteção integral do menor - tendo em vista a sua condição peculiar da pessoa em desenvolvimento - e busca a efetivação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (lex specialis derogat generali ? art. 2o, § 2o, da LINDB)" (e-STJ, fls. 268-280).
Em análise superficial do processo, plenamente passível de revisão pelo relator destes autos, entendo preenchidos os requisitos formais previstos no art. 256 do Regimento Interno do STJ, de acordo com o Ministério Público Federal.
Com relação à questão de direito objeto da presente indicação de recurso representativo da controvérsia, destaco o potencial de multiplicidade da matéria veiculada neste processo. Cito, por amostragem, julgados das turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte: AgInt no AREsp 1238406/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2018; REsp 1684694/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no REsp 1464637/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2016; REsp 1486219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; REsp 1399091/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/5/2014; AgRg no REsp 871.204/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 29/3/2007, p. 234.
Outrossim, em pesquisa à base de jurisprudência desta Corte, é possível recuperar aproximadamente 155 decisões monocráticas que versam sobre o assunto veiculado neste recurso em processos oriundos de diferentes estados da federação.
Assim, a indicação deste recurso como representativo da controvérsia sinaliza que, mesmo havendo pronunciamento do STJ sobre a matéria, esta Corte não deixará de se manifestar em diversos outros processos em que haja insurgência das partes sobre a definição dos tribunais de origem.
A sua definição sob o rito dos recursos repetitivos, precedente qualificado de estrita observância pelos juízes e tribunais nos termos do art. 121-A do RISTJ e do art. 927 do CPC, orientará as instâncias ordinárias, cuja eficácia refletirá em numerosos processos em tramitação, balizando as atividades futuras da sociedade, das partes processuais, dos advogados e dos magistrados.
Além disso, possibilita o desestímulo à interposição de incidentes processuais, bem como a desistência de recursos eventualmente interpostos, tendo em vista ser fato notório que a ausência de critérios objetivos para a identificação de qual é a posição dos tribunais com relação a determinado tema incita a litigiosidade processual.
Por outro lado, a submissão ao rito qualificado evitará decisões divergentes nos tribunais ordinários e o envio desnecessário de recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais a esta Corte Superior, tendo em vista que os presidentes e vice-presidentes dos tribunais de origem, responsáveis pelo juízo de admissibilidade, poderão negar seguimento a recursos especiais que tratem da mesma questão, ensejando o cabimento do agravo interno para o próprio tribunal, e não mais do agravo em recurso especial, conforme estabelecido no § 2o do art. 1.030 do CPC.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 46-A e 256-D, II, do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299/2017, distribua-se o presente recurso.
(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 01/12/2020)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça